Tribunal: TJES
Processo: 0005954-20.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005954-20.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA MARIA GRIPPA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O próprio Juízo originário do título executivo (Acre) reconhece a necessidade de que a Telexfree mantenha esses dados disponíveis, em claro reconhecimento da dificuldade de acesso de muitos daqueles que buscavam seu direito, eis que comum não guardarem comprovantes de recibos e etc., cabendo destacar que a necessidade de acesso a uma diversidade de dados, entre eles, além dos

valores investidos, valores recebidos e retidos, data de ingresso, quantidade de contas Voip ativas,

entre outros.

II - Não obstante a ordem judicial, a Telexfree não mantém ativo seu sítio eletrônico a revelar clara dificuldade de acesso à informações pelos interessados, devendo ser considerado que, como cediço, a Empresa encerrou suas atividades, não se viabilizando, também, a busca física por informações.

III - As informações e documentos necessários para a prova do vínculo negocial e do dano imposto, sempre estiveram adstritas ao acesso à página da internet, que mesmo diante de determinação judicial encontra-se indisponível, restando configurada a impossibilidade de acesso às informações por aqueles que se dizem lesados pela Telexfree, a fazer jus, à ordem de inversão do ônus probante e exibição das informações pretendidas pela Autora-Apelante, sob pena de a negativa figurar com verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça frente a realidade do caso concreto.

IV - Nessa perspectiva a dificuldade da Parte Apelante em provar seu direito atrai para o caso concreto a chamada distribuição dinâmica das provas, que encontra azo no §1º, do artigo 373, do CPC. Precedentes.

V - Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0005954-20.2017.8.08.0006

APELANTE
:
MARTA MARIA GRIPPA

APELAD
OS
:
YMPACTUS COMERCIAL
S/A

J
U
IZ DE DIRITO
: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação interposta por Marta Maria Grippa em face de sentença que indeferiu a petição inicial o pedido extinguiu o feito sem resolução de mérito em face da empresa Ympactus Comercial SA.

Em suas razões recursais sustenta, em suma, que a extinção do feito sem julgamento do mérito deve ser modificada uma vez que existe desequilíbrio na obtenção de provas, sendo a inversão do ônus da prova medida salutar na hipótese em voga.

Ao final, visa o provimento do apelo para prosseguimento do feito originário.

Sem contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, examinando os contornos do recurso em apreço, creio que o recurso merece provimento, na medida em que deixou o Juízo
a quo
de acolher o pleito de inversão do ônus da prova, requerimento este que, desde já assevero, entendo merecer guarida na forma do §1º, do artigo 373, do novo diploma processual.

Na presente ação a apelante verte pedido de exibição a fim de inverter o ônus da prova, visando, na prática, a exibição de documentos pela TELEXFREE a fim de revelarem os valores investidos por ela, a fim de instruir sua pretensão de liquidação de sentença e posterior execução, cuja condenação fora levada a efeito no bojo de ação civil pública perante a Justiça do Acre.

Neste contexto, é imperioso observar que a necessidade de liquidação dos valores a serem executados foi objeto de manifestação expressa do Juízo do Acre quando do Julgamento da ação coletiva que condenou a apelada ao ressarcimento de seus “investidores”, sendo ponderada a dificuldade de acesso às informações.

Na oportunidade o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001,

determinou
que a empresa Telexfree
mantivesse disponível seu sítio eletrônico (www.telexfree.com.
br
) a fim de que
todos os
interessados tivessem acesso às informações necessárias que encontravam-se dispostas no cadastro individual de cada “investidor”, cujo acesso se dava via
site
, na rede mundial de computadores.

Assim se manifestou aquele Juízo:

“
Verifico não apenas nestes autos, mas também nas centenas de ações individuais de liquidação provisória de sentença e exibição de documentos já distribuídas a este juízo,
que os divulgadores, interessados em liquidar a sentença antes do trânsito em julgado,
estão tendo dificuldade para demonstrar a existência e o valor de seus créditos
, haja vista que tais informações estariam disponibilizadas em seus respectivos back ofiices, atualmente de
impossível acesso
, já que tudo está indicando que a empresa ré retirou sua página da internet, pois quando consultei visualizei mensagem que o endereço
www.telexfree.com.
br

não existe
. O mesmo ocorre em consulta à págin
a
www.telexfree.com
. Destarte, pautada no poder geral de cautela do julgador
e como forma de viabilizar o acesso dos divulgadores às informações necessárias à liquidação de seus créditos,
determino à empresa ré que, no prazo de dez dias, volte a disponibilizar o acesso dos divulgadores aos seus escritórios virtuais, apenas para consulta
,
mantendo-se vedada qualquer movimentação de valores ou novas inclusões na rede. Determino que os réus façam inserir em sua página virtual um “pop up” com a redação a seguir, em substituição à redação determinada nos autos da ação cautelar em apenso: “Por força de decisão judicial proferida em 11 de fevereiro de 2016, pela Juíza de Direito Thais Queiroz B. De Oliveira Abou Khalil, nos autos de Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, fica permitido o acesso dos divulgadores aos seus escritórios virtuais apenas para fins de consulta, permanecendo proibidas novas adesões ou qualquer tipo de pagamento ou movimentação referente à rede Telexfree.” Imponho multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Intimem-se.”
(grifei)

Portanto, o próprio Juízo originário do título judicial reconhece a necessidade de que a Telexfree mantenha esses dados disponíveis, em claro reconhecimento da dificuldade de acesso de muitos daqueles que buscavam seu direito, eis que comum não guardarem comprovantes de recibos e etc., cabendo destacar que a necessidade de acesso a uma diversidade de dados, entre eles, além dos

valores investidos, valores recebidos e retidos, data de ingresso, quantidade de contas Voip ativas,

entre outros.

Todavia, é imperioso reconhecer que, não obstante a ordem judicial, a Telexfree não mantém ativo seu sítio eletrônico, como
print
juntado no conteúdo do apelo, a revelar clara dificuldade de acesso à informações pelos interessados, devendo ser considerado que, como cediço, a empresa encerrou suas atividades, não se viabilizando, também, a busca física por informações.

Ademais, a documentação necessária para a prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano suportado pela apelante, sempre esteve adstrito ao acesso ao site da Telexfree na internet, justamente porque o procedimento de contratação e aporte de valores sempre esteve associado à loja virtual da Apelada, que não mais encontra-se disponível, como dito.

Nessa perspectiva a dificuldade da parte Apelante em provar seu direito atrai para o caso concreto a chamada distribuição dinâmica das provas, que encontra azo no §1º, do artigo 373, do NCPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Este entendimento já é usual no âmbito deste Tribunal, senão vejamos os seguintes julgados a envolver justamente a empresa TELEXFREE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA ÔNUS DA PROVA ART. 373, §1º, CPC DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBANTE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DIFICULDADE EXCESSIVA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É sabido que a distribuição do ônus da prova, em regra, é estática, admitindo-se, excepcionalmente, que o ônus seja invertido, de forma a atribuí-lo àquele que, no caso concreto, tem condições de suportá-lo. Contudo, o art. 373, §1º, do CPC, autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova.
2. O § 1o do supracitado dispositivo legal, dispõe que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
3. O caso em comento, se amolda perfeitamente ao disposto no citado §1º do art. 373 do CPC, uma vez que se
revela excessiva a dificuldade da parte autora, ora agravante, de se desincumbir do ônus de comprovar a existência da relação havida entre as partes, por meio de documentos hábeis, bem como discriminar os valores pagos e recebidos, ou que deveria receber, em decorrência do contrato firmado com a empresa agravada
. Contudo, tais informações podem ser prontamente obtidas e fornecidas pela empresa requerida/agravada.
4. É fato notório que o endereço eletrônico www.telexfree.com.br, após a suspensão das atividades da empresa não foi restabelecido, o que impossibilita os contratantes/divulgadores de terem acesso aos dados das transações efetivadas. 5. Revela-se, portanto, imperiosa a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, devendo ser determinada a exibição dos documentos requeridos na exordia
l da presente ação de liquidação de sentença, devendo os mesmos ser apresentados no prazo para apresentação da peça contestatória.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189000610, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CASO TELEXFREE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
A inversão dinâmica do ônus da prova
admitida em nosso ordenamento jurídico também pode ocorrer quando aquele que detinha o ônus estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 CPC)
.
2 Caso concreto em que se pretende liquidar a sentença proferida em ação civil pública no Tribunal de Justiça do Acre referente aos investidores da Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree), cujos documentos requisitos no Primeiro Grau de Jurisdição, relativos aos negócios realizados entre as partes, são de dificílima obtenção por parte dos investidores, cabendo, pois, a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa
. Precedentes específicos do e. TJES
. 3 Decisão parcialmente reformada. 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189000537, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA TELEXFREE. MELHORES CONDIÇÕES. RECURSO PROVIDO.
1. O c. STJ tem manifestado o entendimento no sentido de que uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade
à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. (REsp 1286704/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). 2. Inteligência do § 1º do art. 373 do CPC/2015.
3. No caso, o agravante destaca que a agravada, popularmente conhecida como TELEXFREE, disponibilizava as informações relacionadas à relação negocial através do seu endereço eletrônico. Entretanto, como é de conhecimento público,
o acesso ao respectivo sítio é bastante dificultoso, estando, segundo o agravante, atualmente suspenso, impossibilitando-lhe de obter as informações necessárias à comprovação do seu alegado direito, conforme exige o art. 373, inc. I, do CPC/2015
.
Neste diapasão, afigura-se realmente devida a inversão do ônus probatório. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179006241, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018)

Logo, considerando que as informações e documentos necessários para a prova do vínculo negocial e do dano imposto, sempre estiveram adstritas ao acesso à página da internet, que mesmo diante de determinação judicial encontra-se indisponível, está a me parecer que resta configurada a impossibilidade de acesso às informações por aqueles que se dizem lesados pela Telexfree, a fazer jus, portanto, à inversão do ônus probante e à exibição das informações pretendidas pela Autora-Apelante, sob pena de a negativa figurar com verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça.

No mais, considerando que a liquidação é o único intuito do procedimento aberto pela Apelante, que visa concretização de seu dano para futura execução e, ainda, que não há outro caminho disponível, seu prejuízo me parece iminente, revelando que o deferimento da inversão probatória se impõe como medida de verdadeira justiça frente a realidade do caso concreto.

Desta feita, dispenso maiores digressões no caso em tela para conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, anulando
a sentença recorrida
, deferindo a inversão do ônus probatório a teor do §1º, do art. 373, do CPC e, de consequência,
determinar à
A
pelada a apresentação de todas as informações relativas a
A
pelante
no prazo de apresentação de sua
manifestação
, sob pena de se reconhecer a existência do vínculo entre as partes e considerar verdadeiros
os valores vertidos na exordial.

Honorários indevidos.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anulando
a sentença recorrida
, deferindo a inversão do ônus probatório a teor do §1º, do art. 373, do CPC e, de consequência,
determinar à
A
pelada a apresentação de todas as informações relativas a
A
pelante
no prazo de apresentação de sua
manifestação
, sob pena de se reconhecer a existência do vínculo entre as partes e considerar verdadeiros
os valores vertidos na exordial.

Honorários indevidos.